Tribunal: STF
Processo: HC 208851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus manuscrito impetrado por Maria Amélia Carneiro Soares, em favor de Frederico Carneiro Soares e Luciano Cintra Soares, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do STJ, nos autos do HC 534.087/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FREDERICO CARNEIRO SOARES, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, em acórdão assim ementado (fl. 119):



     RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão de pronúncia - Homicídio qualificado - Artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2°-A, inciso I e §7°, inciso III, do Código Penal - Absolvição sumária ou impronúncia - Impossibilidade - Materialidade comprovada e autoria indiciária que encontra respaldo nas provas coligidas aos autos - Quadro probatório nebuloso - Circunstância que não permite a absolvição sumária e tampouco a impronúncia - Necessidade de apreciação do caso pelo Conselho de Sentença - Hipótese de manutenção da r. decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação - Afastamento das qualificadoras - Impossibilidade - Análise deste tópico que exigiria o ingresso no "meritum causae" - Inadmissibilidade, sob pena de invasão na esfera de competência do Tribunal do Júri Popular - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Consta dos autos que o paciente, que está preso preventivamente, foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Neste writ, a defesa pretende a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores, bem como que pode ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CP, pois a presença do paciente é imprescindível aos cuidados do filho portador de necessidades especiais.



    Salienta, ainda, que, em processo cível, a curadoria que o paciente possuía foi transferida para sua filha, autora da ação, e atualmente há curadoria especial atribuída à advogada. 



    Nesse sentido, requer a concessão do habeas corpus para revogar a custódia ou substituí-la por prisão domiciliar, assim como para que haja o compartilhamento da curatela. A liminar foi indeferida e as informações prestadas. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.



     É o relatório. (e-DOC 07, p.01)



    No STJ, writ não conhecido por tratar-se de mera reiteração de pedidos já apreciados anteriormente.



    Nesta corte, em suma, pede-se a liberdade do paciente, uma vez que já cumpriu 1/6 da pena, possui bons antecedentes e conta com primariedade. Alega que o filho do paciente, Luciano Cintra Soares, é diagnosticado com esquizofrenia e depende dos cuidados do pai, uma vez que sua curadora nomeada, sem vinculo familiar, não atende às necessidade do tutelado. 



    É o relatório.



    Decido.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:



    “ Já relatado o inquérito e considerando as provas até aqui colhidas, há indícios suficientes de autoria e materialidade a embasar futura denúncia.



    Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois trata-se de delito grave, hediondo, cometido pelo pai contra a própria filha, sendo que sua soltura implicaria no descrédito da aplicação da justiça.



    Ademais, há testemunhas protegidas, cuja integridade física e lisura dos depoimentos poderiam ser comprometidas com a liberdade do acusado, inviabilizando a instrução processual.



    Pelo exposto, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, decreto a prisão preventiva de FREDERICO CARNEIRO SOARES, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”(eDOC 06, pg. 41)



    Transcrevo, por oportuno, a decisão proferida pelo STJ:



    “Inicialmente, conforme destacado em sede liminar, as questões concernentes à curatela do filho portador de esquizofrenia devem ser dirimidas por meio de ação própria perante a autoridade judicial cível, que detém a competência para análise e julgamento. 



    Por outro lado, a pretensão de prisão domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o debate diretamente por esta Corte superior incorreria em indevida supressão de instância. 



    Por sua vez, o decreto prisional, mantido por ocasião da pronúncia, já foi analisado por esta Corte Superior, nos autos do HC 464.824/SP, nos seguintes termos:



    [...] Já no que tange à alegada falta de fundamentação do decreto prisional, constata-se que após a impetração do writ de origem (fls. 55/62), julgado em 3/8/2017, foi prolatada sentença de pronúncia, no dia 17/4/2018, mantendo a custódia do paciente sob a seguinte fundamentação (fls. 53/54 - com destaques):



     [...]Mantenho a prisão do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e são reforçados com a presente decisão de pronúncia. Com efeito, trata-se de crime gravíssimo, praticado contra a própria filha, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo testemunhas protegidas nos autos, o que torna a prisão necessária à garantia da ordem pública.[...]



    Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia foi proferida nos seguintes termos (fls. 46/47 - com destaques):



    [...].As razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu permanecem inalteradas, de modo que inexiste razão para a concessão de sua liberdade provisória. Superior Depreende-se dos autos um acentuado potencial ofensivo da conduta do acusado, uma vez que este durante uma relação conflituosa com a filha com quem disputava judicialmente parte da casa em que ela morava, de maneira repentina e inesperada, teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, sua própria filha, na presença dos filhos pequenos da vítima, seus netos. Ainda, cumpre destacar a necessidade da prisão preventiva para garantir a segurança das testemunhas protegidas (conforme provimento nº 32/2000) que, de acordo com seus depoimentos, temem por suas vidas: “a depoente teme por sua vida e de seus irmãos caso o mesmo [o acusado] seja posto em liberdade. Que teme também pela vida de seu tio Luciano o qual está internado”. Desse modo, imprescindível a custódia cautelar do acusado para assegurar a garantir da ordem pública, assim como a regular persecução penal e a segurança das testemunhas protegidas, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.[...]. 



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva tem fundamento válido, evidenciado na gravidade concreta do crime e no modus operandi do paciente, acusado de matar, sua própria filha, na presença dos seus netos menores, em razão de disputa por imóvel deixado pela mãe falecida da vítima.



    Foi destacada ainda a necessidade da prisão preventiva para garantir a segurança das testemunhas protegidas (conforme provimento nº 32/2000) que, de acordo com seus depoimentos, temem por suas vidas: “a depoente teme por sua vida e de seus irmãos caso o mesmo [o acusado] seja posto em liberdade. 



    Que teme também pela vida de seu tio Luciano o qual está internado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. [...] 



     Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Deste modo, ausente ilegalidade na decretação da preventiva, não vejo caso de concessão da ordem. 



    Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus. 



    Assim, constituindo-se mera reiteração de outro feito já apreciado, não se conhece da presente impetração.” (e-DOC 07, p.2-3)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 



    As circunstâncias da prisão em apreço – suposto homicídio qualificado, praticado em ambiente familiar, contra a própria filha, na presença dos netos, por motivo torpe -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente